Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019448-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 010.170.621-96 (AGRAVANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS MENORES – IMPRESCINDIVEL AOS CUIDADOS E SUSTENTO DOS INFANTES –PROCEDÊNCIA –
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO No 143/641/SP) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO HC No 835.802/MS) – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS –
LAUDO QUE DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA –
RECURSO PROVIDO
.

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. V - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu habeas corpus para assegurar a uma mulher, mãe de três filhos pequenos, o direito a nova prisão domiciliar após ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente. VI - Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstâncias excepcionais que justifiquem a negativa do benefício. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 835.802/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no 0007477-13.2008.8.11.0002, e, trâmite pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deixou de conceder a prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas cautelares.

Nas razões recursais, visa que o recurso seja provido para conceder a liminar para substituição da pena em prisão domiciliar, nos termos do art. 197 e art. 117, inciso III, da LEP. (Id. 226838164)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 226838168)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 226838169)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procuradora de Justiça

Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 227990174)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXECUTIVO DE PENA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE - PLEITO DE CONCESSÃO LIMINAR DA BENESSE. Decisão superveniente nos autos de origem, regredindo a agravante de regime em razão de cometimento de falta grave, e abertura de vistas à defesa para a juntada de declarações, para fins de apreciação do pedido - Alternativa que se mostra correta - Inviabilidade de concessão do pleito, no presente momento - Estudo psicossocial que indica que a prole da agravante está aos cuidados de familiares, afastando o argumento de imprescindibilidade de sua presença - Necessidade de maior instrução para apreciação do pedido.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por
Bruna Valéria Fernandes dos Santos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo n.o 0007477-13.2008.8.11.0002, para fins de progressão de regime.

Compulsando o Executivo de Pena nos autos n. 000747713.2022.8.11.0002 (SEEU), com unificação de pena, o qual foi condenada por crime de tráfico de drogas, devendo cumprir a reprimenda em regime fechado.

Assim, verifica-se que a Defesa da paciente requereu pedido ao Juízo da Execuções Penais para concessão da prisão domiciliar, em virtude de a mesma ser genitora de 03 (três) filhos menores de 12 anos, além de sustentar que os mesmos dependam dos seus cuidados.

Entretanto, o Juiz de origem se manifestou que para analisar a possível concessão da prisão domiciliar necessitaria de um estudo mais aprofundado do caso, com objetivo de comprovar as condições psicossociais dos infantes, o qual solicitou a sua realização no prazo de 10 (dez) dias para elaboração do laudo técnico.

No dia 03/10/2024, movimento n. 140, nos autos do Executivo de pena n.
0007477-13.2008.8.11.0002,
o juízo de origem deixou de acolher o pedido da concessão da prisão domiciliar, determinando a realização de laudo técnico para a adequada análise das condições dos filhos menores da apenada, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

A defesa da recuperanda

BRUNA VALERIA FERNANDES DOS SANTOS pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que a apenada é indispensável nos cuidados prestados a seus filhos menores.

À mov. 133.1, consta laudo médico relativo ao estado de saúde do apenado.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal. É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento. No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos menores.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 66.1 aponta que os menores se encontram sob os cuidados da avó materna e do tio, de quem recebem os cuidados básicos e sustento.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

Não obstante, diante da indicação que a genitora da recuperanda será submetida a procedimento médico, determino que a equipe psicossocial que atua neste Juízo promova visita mensal à residência dos infantes para proporcionar eventual reanálise quanto à necessidade/viabilidade de concessão do benefício em tela em momento futuro
.”

No movimento 133, no dia 27/09/2024, foi juntado o laudo nos autos, o qual expos a seguinte considerações:

“[...] 6- Considerações Finais:

Conforme determinação deste Juízo e utilizando-se de instrumentais técnicos registra-se a realização do presente trabalho. Diante dos dados colhidos pode ser verificado que os infantes R. F. S. (7 anos) e E. F. N. S. (11 anos) estão residindo com a avó materna Sra. Valeria juntamente com a neta Rebeca de 20 anos, referindo a entrevistada que sempre esteve em convívio com a mesma.

Registra-se ainda que o filho da apenada J. H encontra-se residindo e sob os cuidados do tio materno desde quando chegou a cidade de Várzea Grande-MT. No que se refere as vagas escolares para realização de matricula na rede de ensino, explicou a senhora Valeria que já foi acionado a Secretaria de Educação e Conselho Tutelar, portanto aguarda vaga para os netos, possivelmente para o próximo ano letivo.

Vale ressaltar que segundo o relato da Sra. Valeria, avó materna dos infantes, informou a esta equipe técnica em entrevista anterior que acreditava que poderia cuidar dos seus netos mesmo diante de suas patologias de base, pois teria o apoio de familiares. Contudo nesta segunda entrevista declarou que percebeu não possuir mais as condições de exercer os cuidados aos netos, tendo em vista o agravamento de sua saúde.

Quanto a questão de saúde da Sra. Valéria, em tempo, cumpre-nos informar que esta equipe técnica procedeu com as orientações acerca dos trâmites junto a Defensoria Pública para dar andamento ao procedimento cirúrgico de Angioplastia que aguarda na rede pública de saúde-SUS.

No dia 23/07/2024, no movimento n. 112, foi realizada a audiência de justificativa, o qual o juízo de origem preferiu a seguinte decisão:

“[...] Decido.

De início, extrai-se dos autos que a defesa pleiteou pela oitiva de testemunhas, contudo, este Juízo não possui competência para colher provas nesta fase dos autos, motivo pelo qual, afasto a pretensão.

Por outro lado, é sabido que “Segundo o disposto nos arts. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.”(STJ, T6, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, AGRG NO HC N. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022).

Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida.

Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Não obstante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal deverá, ainda, assegurar o contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, o que poderá ser realizado via instauração de PAD intramuros ou audiência de justificação junto ao Juízo das execuções penais.

Isso, pois, “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD

( RE 972.598/ instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” STF, RS,

04/05/2020).

In casu, observa-se que a penitente cumpria pena no regime mais brando, quando, além de descumprir as regras impostas, voltou a delinquir.

As alegações apresentadas em sede de contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, realizado em audiência de justificação, não se mostram suficientes a justificar a ocorrência da infração em tela.

Desta feita, as justificativas do penitente se mostram rasas, mormente em razão da inexistência de qualquer elemento que assegure a veracidade dos apontamentos defensivos.

Logo, não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas, tampouco afastamento da possibilidade de reconhecimento da falta em tela, ante a inexistência de PAD.

Diante disso, a prática de falta grave, com fundamento no art. RECONHEÇO 50, II, da LEP e, via de consequência, nova data-base no dia da recaptura. FIXO Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção, 1/6 dos dias remidos pelo apenado até REVOGO a data da falta grave noticiada nos autos.

No tocante à prisão domiciliar, abro vistas à defesa para a juntada de declarações; após, ao Ministério Público e, conclusos para análise
.”

Assim, é importante ressaltar que a prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, constitui uma especificidade da modalidade domiciliar assegurada aos condenados que, em virtude de certas condições pessoais, não podem se recolher em outro lugar que não a própria residência.

Desse modo, é medida excepcional, deferida em situações específicas e quando imprescindível.

Sobre a questão, necessário trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, quando do julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, que trata da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a mulheres gestantes e mães de crianças, subsidiado no artigo 227 da Constituição Federal:

“HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO.EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA.APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATALE PÓS-PARTO. FALTADE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existênciade relações sociais massificadas e burocratizadas,cujos problemas estão a exigirsoluções a partir de remédios processuaiscoletivos, especialmentepara coibir ou prevenirlesões a direitos de grupos vulneráveis.II – Conhecimento do writ coletivohomenageia nossa tradiçãojurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileirado habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de ProcessoPenal - CPP, o qual outorga aos juízese tribunais competência para expedir,de ofício,ordem de habeas corpus, quando no curso de processo,verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previstono art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual.V - Tramitação de mais de 100 milhões de processosno Poder Judiciário,a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividadeda prestação jurisdicionalVI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservadaàqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referenteao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos,nos termos do art. 2o do Estatutoda Criança e do Adolescente- ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventivaem situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e crechespara seusfilhos.VIII – “Cultura do encarceramento”que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretaçãoe aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário,abrigadas no ordenamentojurídicovigente.IX – Quadro fáticoespecialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminaçãocontra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de DesenvolvimentoSustentávelno 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutivadas pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacionalrelativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatóriatransitadaem julgado. XI – Cuidados com a mulher presaque se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequênciasda prisão, em flagrantecontrariedadeao art. 227 da Constituição,cujo teor determina que se dê prioridadeabsoluta à concretizaçãodos direitosdestes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superartanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes,típica de sistemasjurídicosque não dispõem de soluções coletivaspara problemasestruturais.XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliarsem prejuízoda aplicação concomitantedas medidas alternativasprevistasno art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes,nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobreDireitosdas Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentesou, ainda, em situações excepcionalíssimas,as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativasem idênticasituaçãono territórionacional,observadas as restriçõesacima. (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)(negritou-se)

No mesmo sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE TRÊS FILHOS MENORES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregaçãocautelardeve ser considerada exceção,já que tal medida constritivasó se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidadepara assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de ProcessoPenal.II-Na hipótese,o acórdãoobjurgado negou a prisão domiciliar pois as crianças estariam sob os cuidados da avó paterna, além da agravada ser reincidente em crime de tráfico de drogas. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP,sob relatoria do MinistroRicardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar,sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelaresprevistasno artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes,puérperas ou mães de criançassob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - A agravada demonstrou possuir três filhos menores, nesse aspecto,há que se considerar,no caso em apreço, que os benefíciosde se permitira mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência,tampouco contra seus descendentes,preenchendo portanto os requisitoslegais para a substituiçãoda prisão preventivapor prisão domiciliar.V - A Segunda Turma do Supremo TribunalFederal (STF) confirmou decisão do ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação (RCL) 32579, em que concedeu habeas corpus para assegurar a uma mulher,mãe de trêsfilhospequenos, o direitoa nova prisão domiciliarapós ser presa em flagrante, dentro de casa, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, apesar de ser reincidente. VI - Na presente questão trazida à baila, as instâncias inferiores, não demonstraram circunstânciasexcepcionaisque justifiquema negativa do benefício.VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 835.802/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

No presente caso, à paciente é atribuída a conduta delituosa prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Reforça, que a agravante alega possuir 3 (três) filhos, qual seja, um menino de 7 (sete) anos de idade, R.F.N. DOS S., uma menina de 11 (onze) anos, E. F. N. DOS S. e um menino de 15 (quinze) anos, J.H.F. M., como fator que autoriza a prisão domiciliar, com suporte no art.318, V, do CPP, bem como, aliado ao precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no
habeas corpus
coletivo

no. 143.641/SP.

Além disso, o suposto delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra pessoa ou contra seus filhos ou dependentes, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Não obstante, verifica-se que a avó materna está com a saúde debilitada, evidenciando não possuir condições suficientes para cuidado dos infantes.

Assim, em dissonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Bruna Valéria Fernandes dos Santos,
para conceder a prisão domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares alternativas:

1. Proibição de mudança de endereço sem prévia autorização da autoridade apontada como coatora;

2. Comparecimento a todos os atos processuais;

3. Uso de monitoramento eletrônico;

O não cumprimento de quaisquer destas condições implicará na revogação do benefício e imediato retorno da agravante ao ergástulo;

Por fim, que seja determinado que o Oficial de Justiça compareça na residência da agravante, sem dia e hora marcada, para verificar a situação dos infantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025